Tribunal: TJDFT
Processo: 0708457-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708457-37.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA SHIGA DA SILVA, ALINE SHIGA DA SILVA, MARLENE SHIGA DA SILVA AGRAVADO: NEWTON KIYOSHI NAKAYA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Andreia Shiga da Silva, Aline Shiga da Silva e Marlene Shiga da Silva (herdeiras) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (ID 224164219 do processo n. 0704275-36.2024.8.07.0002) que, nos autos de inventário judicial processado na forma de arrolamento (art. 664 do CPC), indeferiu o pedido de substituição do inventariante Newton Kiyoshi Nakaya, definiu o regime de bens aplicável ao caso, decidiu sobre a inclusão/exclusão de bens no arrolamento, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelas herdeiras, que pretendiam fosse determinada a desocupação, pelo inventariante, de casa localizada no interior do imóvel denominado "Chácara 109 A3, Gleba II, PICAG – Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão, Brazlândia-DF”, e, por fim, determinou a intimação do inventariante para apresentar o esboço final de partilha. Opostos embargos de declaração pelas herdeiras (ID 225404765 do processo n. 0704275-36.2024.8.07.0002), esses não foram acolhidos pelo r. Juízo de origem (ID 225622817 do processo n. 0704275-36.2024.8.07.0002). Nas razões recursais (ID 69559816), as agravantes apresentam síntese dos principais atos processuais. Sustentam que o r. Juízo de origem não se pronunciou expressamente sobre o pedido de tutela provisória de urgência relacionado ao imóvel "Chácara 109 A3, Gleba II, PICAG – Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão, Brazlândia-DF”. Alegam, com fundamento no ser. 647, parágrafo único, do CPC, ser possível decidir antecipadamente sobre o exercício dos direitos de usar e de fruir de determinado bem. Pontuam que a herdeira Andreia Shiga da Silva reside com sua família na chácara e que exerce a administração de fato do imóvel. Afirmam que os cuidados com a propriedade podem se estender à casa onde a de cujus residiu com o agravado, localizada no interior da chácara. Aduzem que o bem não integrará o quinhão do companheiro, por tratar-se de bem particular da de cujus. Ponderam existir perigo de dano em razão da necessidade de administração e de conservação do bem. Sobre o ponto, com fundamento no art. 300 do CPC, pleiteiam a antecipação da tutela recursal para “a) reconhecer o direito das herdeiras ao uso e fruição do imóvel situado na Chácara 109 A3, Gleba II, PICAG – Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão, Brazlândia-DF, garantindo-lhes a posse e administração do bem até a partilha final, sem ingerências do companheiro supérstite; b) A expedição de ordem para que o inventariante/companheiro supérstites e abstenha de qualquer ato de gestão, administração ou interferência no referido imóvel, sob pena de multa e demais sanções cabíveis; c) O reconhecimento de que a administração e a posse do imóvel devem permanecer com a herdeira Andréia Shiga da Silva, que nele reside deforma permanente e zela por sua conservação, garantindo a integridade do patrimônio hereditário; d) A expressa determinação de que, ao término do inventário, o bem em questão integre a cota das herdeiras em iguais partes, nos termos do artigo 647, parágrafo único, do Código de Processo Civil”. No mérito, apresentam fundamentação sobre a necessidade de substituição do inventariante, sobre regime de bens, sobre prestação de contas e sobre a inclusão/exclusão de bens no arrolamento. Diante das razões recursais, pleiteiam no mérito “(...) a reforma da decisão do juízo a quo para: e) Reconhecer liminarmente o direito das herdeiras de usar e fruir do imóvel situado na Chácara 109 A3, Gleba II, PICAG – Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão, Brazlândia-DF (Cessão de direitos – ID 208628877), a ser exercido pela herdeira Andréia Shiga da Silva, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota das herdeiras em iguais partes, na forma do art. 647 do CPC. f) Determinar a inclusão na partilha dos direitos que recaem sobre os bens adquiridos na constância da união estável sob o regime da comunhão parcial:- o imóvel situado na SCLN 402 Bloco E Sala 104: registrado em nome do meeiro (ID 218888785).- o imóvel situado na SCLN 402 Bloco E Sala 108: com escritura pública em nome de ambos os companheiros (ID 208628881).- Veículo FIAT/ARGO TREKKING 1.3 2021/2021 Placa: REK9J33Renavam: 1257714969.g) Determinar a exclusão do companheiro supérstite da concorrência na herança da Chácara 109 A-3, Gleba II, PICAG, Brazlândia-DF, adquirida na vigência do regime da separação obrigatória. h) Determinar a prestação de contas dos frutos de bens comuns percebidos desde a abertura da sucessão, abrangendo todos os imóveis inventariados. i) Excluir do inventário a motocicleta motocicleta, marca YAMAHA/YZF R3ABS, placa SSGOJ81, CHASSI 9C6RH0940R0008506 (ID 212385723),autorizando a transferência da titularidade a Gilmar Uchôa Shiga; ou, subsidiariamente, reconhecer os valores pagos pelo terceiro Gilmar Uchôa Shiga, CPF 028.360.402-62 como dívida a ser lançada no esboço/partilha e determinar a inclusão das obrigações relativas ao financiamento da motocicleta no passivo do espólio, bem como a responsabilidade dos herdeiros pelo pagamento das prestações vincendas, na proporção de suas quotas hereditárias. j) Determinar a inclusão dos bens financeiros do Cônjuge Supérstite no inventário, com a realização de pesquisa via SISBAJUD, caso necessário, nos termos do artigo 620, IV, do Código de Processo Civil e do artigo 1.660, I, do Código Civil. k) Determinar a inclusão dos direitos sucessórios sobre parte de terras da Chácara na Fazenda Mutuca, localizadas nos municípios de Arinos (MG)e Urucuia (MG), nas Matrículas no 344.R.6 e no 345.R.9, no esboço/partilha, atribuindo-os integralmente às herdeiras”. Preparo recolhido (ID 69559636). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelas agravantes. Trata-se, na origem (processo n. 0704275-36.2024.8.07.0002), de inventário judicial processado na forma de arrolamento (art. 664 do CPC) da de cujus Neusa Ratsuko Shiga. Em manifestação sobre as primeiras declarações (ID 218886026 do processo n. 0704275-36.2024.8.07.0002), as agravantes/herdeiras, entre outros pedidos, pleitearam: “a) em caráter liminar, que seja determinado que o Companheiro Supérstite devolva imediatamente as chaves da casa de residência da Inventariada, parte da Chácara 109 A3, Gleba II, PICAG – Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão, Zona Rural de Brazlândia, Brazlândia-DF, dela retirando tão somente seus bens pessoais, cães e as câmeras de vigilância - sem alterar quaisquer das características do imóvel e seus móveis, sem molestar animais, nem retirar, podar ou cortar plantas -, e sem retirar quaisquer documentos e papéis do imóvel, benfeitorias, equipamentos ou da falecida, e se exima de frequentar a propriedade sem prévia autorização, deixando às herdeiras, o pleno usufruto; e, subsidiariamente, caso negado o pedido acima, que seja deferida ordem de arrolamento por oficial de justiça de todos os bens e documentos constantes da casa de residência da Inventariada, parte da chácara supra mencionada”. O pedido foi indeferido pelo r. Juízo de origem nos seguintes termos (ID 224164219 do processo n. 0704275-36.2024.8.07.0002): VI – Dos demais pedidos 1. Desocupação As herdeiras pugnaram que o companheiro supérstite devolva imediatamente a documentação da chácara, de que juntou cópia nos presente autos, e as chaves da casa, dela retirando tão somente seus bens pessoais - sem alterar quaisquer das características do imóvel e seus móveis, sem molestar animais, nem podar ou cortar plantas -, e sem retirar quaisquer documentos e papéis da falecida, e se exima de frequentar a propriedade sem prévia autorização, deixando às herdeiras, o pleno usufruto do imóvel particular. Pois bem. O pedido formulado pelas herdeiras extrapola os limites do inventário, não sendo meio adequado para discutir a posse dos bens do espólio ou determinar a inversão de sua detenção, especialmente quando há litígio entre os sucessores quanto ao uso e ocupação do imóvel. A posse de bens hereditários por um dos sucessores, especialmente em casos de conflito, não pode ser resolvida no bojo do inventário, devendo ser discutida por meio de ação própria, onde sejam garantidos o contraditório e a ampla defesa, permitindo-se a produção de provas pertinentes. Ressalto, por oportuno, que, enquanto não há partilha definitiva dos bens do espólio, todos os herdeiros e o meeiro/companheiro supérstite possuem direitos concorrentes sobre o patrimônio deixado pelo falecido, não sendo possível excluir qualquer deles da posse sem o devido processo legal. Eventual irregularidade na ocupação do imóvel ou esbulho possessório deve ser objeto de ação específica. Diante do exposto, indefiro o pedido formulado pelas herdeiras, uma vez que o inventário não é o meio adequado para discutir a inversão da posse ou a exclusão de um dos sucessores da ocupação do imóvel. Opostos embargos de declaração pelas herdeiras (ID 225404765 do processo n. 0704275-36.2024.8.07.0002), esses não foram acolhidos pelo r. Juízo de origem (ID 225622817 do processo n. 0704275-36.2024.8.07.0002). Irresignadas, as herdeiras interpuseram agravo de instrumento (ID 69559816), no qual expõem os fatos e os fundamentos jurídicos relatados. Ao se manifestarem sobre as primeiras declarações (ID 218886026 do processo n. 0704275-36.2024.8.07.0002), as agravantes esclareceram que a herdeira Andreia Shiga da Silva reside com sua família na "Chácara 109 A3, Gleba II, PICAG – Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão, Brazlândia-DF” e que exerce a administração de fato do imóvel. Na mesma oportunidade, afirmaram que o agravado teria limitado o ingresso das herdeiras ao imóvel residencial da de cujus, localizado no interior da referida chácara. Nas razões recursais, as agravantes aduzem que o bem não integrará o quinhão do companheiro, por tratar-se de bem particular da de cujus. A análise do direito do agravado/inventariante sobre o imóvel denominado "Chácara 109 A3, Gleba II, PICAG – Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão, Brazlândia-DF” demanda aprofundada incursão no mérito do recurso e nos autos do processo de referência, o que não se coaduna com o momento processual. Assim, apesar da relevante argumentação apresentada pelas agravantes/herdeiras, não se constata, de plano, a probabilidade do direito das agravantes de usar e de fluir exclusivamente bem, sendo necessária a observância do devido contraditório. No que diz respeito ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, da mesma forma, este não restou demonstrado. O contexto delineado indica que a herdeira Andreia Shiga da Silva exerce administração de fato da chácara, com exceção de uma das residências, o que sugere a inexistência de prejuízo à referida parte. Não consta nos autos, sem a devida instrução probatória, em que medida a manutenção da posse de uma das residências pelo agravado/inventariante representaria prejuízo ou risco de dano ao espólio ou às herdeiras. Na verdade, há risco de dano inverso, pois a antecipação da tutela recursal, sem a observância do contraditório, poderia privar o agravado/inventariante de eventual direito sobre o bem. Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos cumulativos que autorizam a antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. TJDFT, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (1) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. PEDIDO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ULTRA PETITA. ARTS. 2o, 141, 300, CAPUT, 303, 305, 322, 492, 1.019, I, TODOS DO CPC. (2) EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 995, PARÁGRAFO ÚNICO E 1.019, I, AMBOS DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. GRATUIDADE. 1. Tanto na fase de conhecimento como na recursal, "o pedido deve ser certo", nos termos do art. 322 do CPC. 2. A parte processual deve formular o seu requerimento expresso de antecipação de tutela, indicando e demonstrando os seus requisitos cumulativos, quais sejam: "(i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e (iii) [a inexistência de] perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão" que deferir o pedido antecipatório, de acordo com os arts. 300, caput e § 3o, 303 e 305, todos deste Código. 3. Em sede de julgamento de recurso de agravo interno, ao relator, cabe "deferir [ou não], em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal", consoante o art. 1.019, I, do CPC, desde que o agravante requeira, expressamente, este pedido antecipatório, pois não cabe ao relator empreender a resolução correlata, sob pena de proferir decisão ultra petita, de acordo com os arts. 141 e 492, ambos deste Código, notadamente, quando ainda não tenha sido aperfeiçoada a relação processual. 3.1. Não se defere o quê não foi requerido, em razão de não se estar diante de matéria de ordem pública, pois incidem os princípios da inércia da jurisdição e da disponibilidade do processo pela parte processual, nos termos do art. 2o do CPC. 4. Em sede de julgamento de recurso de agravo interno, alternativamente ao deferimento do pedido expresso de antecipação de tutela recursal, o relator "poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção [dos efeitos da decisão recorrida] houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso", enquanto requisitos cumulativos, nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC. 5. No caso de improcedência unânime de agravo interno é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. 6. Agravo de interno conhecido e não provido. Multa aplicada. Exigibilidade suspensa. Justiça gratuita. (Acórdão 1402900, 07234892420218070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.